Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704051-39.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ELIZABETE ALVES FERREIRA RECORRIDO: WENDY RIBEIRO SANTOS, ADELAIDE ALVES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. BEM IMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular que, ao julgar o pedido improcedente, reconheceu que a autora deixou de comprovar o efetivo exercício de sua posse sobre o imóvel descrito na causa de pedir. 2. A respeito do tema convém observar que a configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 2.1. Aliás, em casos como o presente é fundamental o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos da regra prevista no art. 1196 do Código Civil. 3. No caso em deslinde não há nos autos nenhum elemento de prova suficiente para comprovar o exercício da posse, pela ora apelante, sobre o “Lote no 22”. 3.1. A construção em questão foi erigida em área irregular, razão pela qual não foram identificadas informações cadastrais a respeito da metragem relativa ao terreno. 3.2. Além disso o instrumento negocial denominado de “cessão de direitos”, em que a demandante ocupa a posição de cessionária, faz menção apenas ao Lote no 20. 3.3. Por fim, a Companhia Habitacional de Desenvolvimento do Distrito Federal informou que o procedimento de regularização do imóvel foi solicitado pela demandada, e não pela ora apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.302 do Código Civil e ao Código de Obras do DF (Lei no 6.138/2018), sustentando que a intenção da parte recorrida de construir um muro rente à parede lateral da residência da insurgente representaria risco concreto de gerar prejuízos graves e irreversíveis, uma vez que, naquela área, estariam instaladas a lavanderia e as tubulações de água e esgoto do imóvel. Assevera, ademais, que o decisum objurgado negligenciou o direito de servidão de passagem, consolidado pelo uso contínuo e pacífico, e cuja interrupção exige procedimento específico, jamais por ato unilateral; b) artigos 497 e 300, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela concessão de tutela inibitória para impedir a edificação. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJCE, do TJDFT e do STJ. Requer a fixação dos honorários recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ARLEY MARQUES CANÇADO, OAB/DF 73.266. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.302 do Código Civil e 497 e 300, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: Convém destacar que não há maiores questionamentos a respeito do exercício da posse, pela ora apelante, sobre o “Lote no 20”, devidamente comprovado por meio do instrumento negocial referido no Id. 55091366 e por prova testemunhal (Id. 65856228, Id. 65856229, Id. 65856230 e Id. 65856231). Assim, a questão controvertida ora em análise consiste em verificar se há elementos de prova suficientes para atestar que a ora apelante também exerce a posse sobre o segundo lote, convém insistir (ID 70582265 – Pág.11). (...) não há nos autos nenhum elemento de prova suficiente para comprovar o exercício da posse, pela ora apelante, sobre o “Lote no 22”. Isso porque o instrumento negocial denominado de “cessão de direitos” (Id. 55091366), trazido aos autos para comprovas a ocupação do referido lote, faz menção apenas ao Lote no 20. Além disso a Companhia Habitacional de Desenvolvimento do Distrito Federal esclareceu que: “Em consulta ao sistema de cadastro intranet/CODHAB, não foi encontrado nenhum registro ou processo de regularização em nome da Sra. Elizabete Alves Ferreira, CPF: 494.840.871-91. No entanto, verificamos que há cadastro em nome da Sra. Adelaide Alves Ribeiro inscrita sob CPF no 473.614.091-72, na qual solicitou a regularização do referido imóvel na data de 08/04/2014, por meio do processo administrativo SEI no 00392-00007260/2023-90. Por fim, conforme solicitado encaminhamos cópia do processo administrativo de no 00392-00007260/2023-90, em anexo (117468227).” Diante do exposto é possível concluir que a demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), razão pela qual a turbação descrita na causa de pedir não pode ser reconhecida (ID 70582265 – Pág.13/14). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao Código de Obras do DF (Lei no 6.138/2018). Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Outrossim, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, também não cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais e de majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72482371. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024